Tribunal: TJDFT
Processo: 0749264-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES ENVOLVENDO VÍCIOS CONSTRUTIVOS. UNIDADE AUTÔNOMA E ÁREAS COMUNS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 3a Vara Cível e a 17a Vara Cível de Brasília, em razão de divergência sobre qual juízo deve processar e julgar ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, visando reparação por vícios construtivos em unidade autônoma localizada no Condomínio Parque Riacho 26.
2. Alegação de conexão com outra ação em trâmite na 3a Vara Cível, ajuizada pelo condomínio, que discute vícios construtivos nas áreas comuns do mesmo empreendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre as ações, nos termos do art. 55 do CPC, para justificar a reunião dos processos e a prevenção da 3a Vara Cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conexão exige identidade de pedido ou causa de pedir, não bastando a mera identidade de partes ou contexto fático comum.
5. No caso, embora ambas as ações envolvam o mesmo empreendimento, os pedidos e causas de pedir são distintos: uma versa sobre vícios nas áreas comuns; a outra, sobre vícios individualizados na unidade autônoma.
6. A perícia necessária em cada demanda é específica e não se confunde, sendo insuficiente a possibilidade de compartilhamento da prova para caracterizar conexão.
7. Não há risco de decisões conflitantes, pois a constatação de vícios nas áreas comuns não implica automaticamente vícios nas unidades autônomas, nem gera obrigação de reparação individualizada.
8. Afasta-se a aplicação do §3o do art. 55 do CPC, pois não há risco real de contradição entre as sentenças.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Declarada a competência do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda.
Tese de julgamento: "1. A conexão entre ações exige identidade de pedido ou causa de pedir, não bastando o contexto fático comum. 2. Ações que discutem vícios construtivos em áreas comuns e em unidade autônoma possuem objetos distintos e não se conectam para fins de prevenção."
Dispositivos relevantes citados: art. 55 e §3o do CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a